Tribunal: TCU
Processo: 031.152/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria e lhe negou registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Terezinha Aparecida de Jesus Simoni, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 13069/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria e lhe negou registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.